Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-35.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011585-35.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 293.134.571-72 (APELANTE), AMANDA BARSANULFO MARTINS DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 039.426.241-76 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. A apelante, pessoa idosa, alega ter sido induzida a contratar produto diverso do pretendido, sustentando vício de consentimento por erro substancial.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de cartão de crédito (RCC);
(ii)
analisar a validade da contratação digital com biometria facial;
(iii)
apurar a ocorrência de dano moral indenizável e direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir:

3. A contratação foi realizada mediante assinatura digital com biometria facial, atendendo aos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, garantindo autenticidade, integridade e não-repúdio da manifestação de vontade, em conformidade com a Instrução Normativa INSS no 138/2022 e Lei no 14.620/2023.

4.

A autora assinou Termo de Consentimento Esclarecido específico sobre cartão de crédito consignado, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 100/2018, contendo informações claras sobre as características do produto, incluindo imagem ilustrativa do cartão.

5.

A utilização efetiva do cartão de crédito para realização de compras, além do saque inicial, demonstrada pelas faturas juntadas aos autos, afasta inequivocamente a alegação de vício de consentimento, pois revela ciência sobre a natureza do produto contratado.

6.

A proteção ao consumidor idoso, embora seja princípio fundamental, deve ser balanceada com a segurança jurídica das relações contratuais, não podendo sobrepor-se à prova objetiva de utilização consciente do produto bancário.

7.

A vedação ao comportamento contraditório impede que a apelante, após utilizar conscientemente o produto para compras, posteriormente alegue desconhecimento sobre sua natureza, aplicando-se o princípio do
venire contra factum proprium
.

8.

Não demonstrado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que justifique indenização por danos morais, caracterizando exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização efetiva de cartão de crédito consignado para realização de compras afasta a alegação de vício de consentimento, demonstrando ciência inequívoca sobre a natureza do produto contratado. 2. A contratação digital com biometria facial, em conformidade com os padrões ICP-Brasil, possui validade jurídica plena. 3. A proteção ao consumidor idoso não pode sobrepor-se à prova objetiva de utilização consciente do produto bancário, devendo ser balanceada com a segurança jurídica das relações contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.820/2003; Lei 13.172/2015; Lei 14.620/2023; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 373, II, e 1.010, III; CDC, arts. 6o, III, e 42; CC, art. 206, §3o, IV; Instrução Normativa INSS no 100/2018 e no 138/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação 1049012-54.2023.8.11.0041, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.04.2024; TJMT, Apelação 1031032-14.2023.8.11.0003, Rel. Tatiane Colombo, j. 09.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, 3a Turma, j. 22.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Restituição de valores c/c indenização por Danos Morais, n.o 1011585-35.2023.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, CPC, bem como,
entendeu
inviável acolher o pleito de condenação da autora por litigância de má-fé, por alegações inverídicas de fraude contratual, ante inexistência de prova do dolo processual, considerando, ainda, o direito de ação assegurado constitucionalmente.

Ademais,
condenou
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, especialmente em razão do julgamento antecipado do mérito, ressaltando, que concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2o), assim como, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3o).

Inconformado, a apelante em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial quanto aos termos do negócio jurídico celebrado. Alega que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a aderir a produto diverso, qual seja, cartão de crédito em modalidade RCC (Reserva de Crédito Consignado), ressaltando que nomenclatura utilizada nos documentos contratuais é genérica e confusa, não destacando adequadamente.

Argumenta que não houve esclarecimentos sobre as características específicas do produto contratado; que jamais utilizou o cartão magnético para compras, tendo apenas realizado saque do valor disponibilizado. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelado, em suas contrarrazões
(ID. 303192363)
, arguiu
preliminarmente
a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante apresentou argumentos genéricos sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, alega regularidade da contratação mediante assinatura digital e biometria facial, conforme os padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Argumenta que a autora assinou Termo de Consentimento Esclarecido e que utilizou efetivamente o produto para realização de compras, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos.

Sustenta a inexistência de vício de consentimento e a validade do negócio jurídico celebrado, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES:

I - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O banco apelado arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante teria apresentado argumentos genéricos sem impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente não apenas manifeste sua inconformidade com a decisão impugnada, mas também
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão
, conforme estabelece o
art. 1.010, inciso III, do CPC.

Analisando as razões recursais apresentadas
(ID 303192361)
, verifica-se que a apelante, embora tenha utilizado argumentação genérica em alguns pontos, impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto à regularidade da contratação, à alegação de vício de consentimento e à ausência de danos morais, elencados na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO. DEVEDOR EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade
. 2.

O banco réu demonstrou que o autor estava inadimplente quanto ao pagamento da parcela 87, com vencimento em 20/04/2021, logo, é justa a recusa. 3.

Cabe ação de consignação em pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial. 4.

Sentença mantida. 5.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - 1002125-50.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)”
(Destaquei)

Ademais, peça recursal contém exposição dos fatos e do direito que fundamentam o pedido de reforma, permitindo o conhecimento e julgamento do mérito.

Rejeito a preliminar.

II - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS

O apelado sustentou ainda que a apelante não teria apresentado provas suficientes para sustentar suas alegações, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial.

Esta questão, contudo,
confunde-se com o próprio mérito da demanda
, relacionando-se ao ônus probatório e à suficiência das provas produzidas para demonstração dos fatos alegados, haja vista a determinação de inversão do ônus da prova conforme
ID. 303191889
, sob pena de
cerceamento de defesa
da apelante.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA PARCIAL DOS CONTRATOS IMPUGNADOS

– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – CONTRATOS ORIGINAIS E REFINANCIAMENTOS - ANÁLISE PORMENORIZADA -
ALEGAÇÕES DO AUTOR QUE NÃO SE SUSTENTAM
– RECURSOS DESPROVIDOS.
A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002362-37 .2016.8.11.0032, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)
(Destaquei)

Não se trata de questão preliminar processual, mas de análise do conjunto probatório para julgamento do mérito.

Rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR - MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, cuja controvérsia central reside na alegação de vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do produto contratado.

A apelante sustenta ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional, alegando inadequação das informações prestadas e aproveitamento de sua condição de pessoa idosa.

Pois bem.

Compulsando os autos, com análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos, extrai-se que os elementos probatórios não corroboram as alegações da apelante. O contrato foi celebrado mediante assinatura digital com biometria facial
(ID 303191877)
, procedimento que atende aos mais rigorosos padrões técnicos estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, garantindo autenticidade, integridade e não-repúdio da manifestação de vontade, não sendo mera selfie tirada da autora, ora apelante.

A contratação digital seguiu, portanto, as determinações da Instrução Normativa
INSS no 138/2022
, que reconhece a biometria facial como ferramenta apta a garantir a segurança do processo de contratação, e encontra amparo na
Lei no 14.620/2023
, que confere validade plena às assinaturas eletrônicas.

Ademais, apesar de constar nos autos, que a autora assinou Termo de Consentimento Esclarecido específico sobre cartão de crédito consignado (ID 303192358), seguindo-se exigência da
Instrução Normativa INSS no 100/2018
garantindo que o beneficiário teve plena ciência da modalidade contratada, há que ser reconhecer que o referido termo
contém informações claras sobre as características do produto
, incluindo imagem ilustrativa do cartão e esclarecimentos sobre a forma de funcionamento e cobrança.

Contudo
, nesta ação em grau recursal, o
principal elemento probatório mais significativo para afastar a alegação de vício de consentimento
,
reside na comprovação inequívoca de que a apelante utilizou efetivamente o cartão de crédito para realização de compras
.

As faturas juntadas aos autos
(ID 303192358, páginas 33-35)
demonstram de forma clara que além saque inicial de
R$ 1.155,00
disponibilizado à autora em
17/09/2022
, também, foram efetuadas
compras no comércio utilizando o cartão,

comportamento absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada
.

O Recibo de Transferência via
SPB
ao Banco Bradesco (Agência 1458, Conta 000058955-1) em 21/09/2022
(ID 303191880)
, na conta da autora,
comprova
a efetivamente disponibilização, bem como,
a utilização consciente do valor
, dando-se por contratado o produto.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a
utilização efetiva de cartão de crédito para compras afasta inequivocamente qualquer alegação de vício de consentimento
,
pois demonstra ciência inequívoca sobre a natureza do produto contratado
.

Nesse sentido, não se pode admitir que alguém que utiliza conscientemente um cartão de crédito para compras posteriormente alegue desconhecimento sobre tratar-se dessa modalidade de produto
.

Vejamos, o entendimento conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE
– COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –
SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS REALIZADOS

- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.
Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior. No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, sendo julgado improcedente os pedidos contidos na exordial, cabível a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, à luz do § 3o, art. 98 do CPC.

(TJMT - 1049012-54.2023.8.11.0041, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/04/2024, Data de Publicação: 17/04/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURA PRESENTE
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso em tela, a parte apelante não conseguiu provar que não firmou o contrato de empréstimo ou que não recebeu os valores contratados.
O desconto realizado sobre o benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), destinado a garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, é legal.

(TJMT - 1031032-14.2023.8.11.0003, Relator(a): TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/10/2024, Data de Publicação: 14/10/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E COMPROVAÇÃO DE USO PARA SAQUES E COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com assinatura eletrônica, termo de consentimento e comprovado o uso do cartão para compras pelo consumidor, afasta-se a tese de vício de consentimento. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(N.U 1020420-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3o, IV, CC) - PARCIALMENTE ACOLHIDA - MÉRITO -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSUMIDOR QUE UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS NO COMÉRCIO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito (RMC), por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Não prospera a alegação de vício na contratação, máxime porque o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio.

(N.U 1055454-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão da contratação em empréstimo consignado comum, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Sustenta o autor que foi induzido a contratar produto financeiro diverso daquele efetivamente pactuado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) averiguar eventual abusividade nas cláusulas contratuais e taxas de juros aplicadas; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável e direito à repetição do indébito. III. Razões de decidir 3
. Comprovada a adesão ao contrato e a efetiva utilização do cartão de crédito por meio de saques e compras, não se sustenta a alegação de desconhecimento da contratação. 4. A alegação de erro na modalidade contratual é afastada diante do comportamento posterior do consumidor, revelador de anuência com os termos pactuados, aplicando-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório. 5. Não demonstrado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que justifique a indenização por danos morais.
6. Inviável a repetição dos valores descontados em razão da inexistência de ilegalidade nos descontos autorizados contratualmente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido
. Tese de julgamento: 1. A adesão e a utilização efetiva do cartão de crédito consignado afastam a alegação de vício de consentimento.
2. A cobrança de encargos compatíveis com a média do mercado não caracteriza abusividade. 3. Não há direito à indenização por danos morais nem à restituição de valores quando ausente falha na prestação do serviço ou ilegalidade na contratação.” Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2020; TJ-SC, APL 5003588-35.2021.8.24.0038, 1a Câmara de Direito Comercial, j. 26.08.2021.

(N.U 1034513-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)
(Destaquei)

Outrossim. embora se reconheça a condição de
hipervulnerabilidade da apelante
em razão de sua idade avançada (67 anos à época da contratação), tal circunstância
não pode sobrepor-se à prova objetiva de utilização consciente
do produto bancário.

A proteção ao
consumidor idoso
, conquanto seja princípio fundamental do ordenamento jurídico,
devidamente observada nesta Câmara de Direito Privado
,
também reconhece
, o dever de balancear tal instituto com outros valores constitucionais do direito,
notadamente indispensável a segurança jurídica das relações contratuais
.

A alegação de
inadequação da nomenclatura contratual
, embora mereça reflexão, não tem o condão de invalidar negócio jurídico regularmente celebrado e
efetivamente utilizado pela contratante
. O contrato
(ID 303191877)
contém informações suficientemente claras sobre tratar-se de cartão de crédito consignado, incluindo termo específico de consentimento esclarecido e imagem ilustrativa do produto.

Em
depoimento pessoal
da autora, colhido em audiência de instrução conforme gravação em formato MP4
(ID 303192353 e ID. 303192355),
a apelante confirmou a autenticidade da imagem constante no contrato, tendo-se por ratificada a
biometria facial utilizada na contratação
, corroborando a validade do processo de assinatura digital.

Ressalte-se que:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Logo, por outro lado, não se vislumbra a ocorrência de
dano moral indenizável,
haja vista, que o apelado atuou
no exercício regular de direito
ao oferecer produto devidamente autorizado pela legislação vigente
(Lei 10.820/2003 e Lei 13.172/2015)
e regulamentado pelos órgãos competentes.

A cobrança dos valores decorre de utilização efetiva do produto pela própria autora,
não configurando ato ilícito apto a gerar dever de indenizar
.

A sentença de primeiro grau
(ID. 303192360
) analisou adequadamente todas as questões controvertidas e chegou à conclusão correta quanto à improcedência dos pedidos, merecendo ser mantida pela fundamentação que à embasou.

Ademais, nesse sentido já decidi neste E. tribunal, conforme se extrai da ementa abaixo,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor. Se restou evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação, há que ser julga improcedente a lide. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1003240-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)
(Destaquei)

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, conheço do recurso de apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 2% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do
artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025